Tribunal: STF
Processo: HC 105541
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS. Surgindo entendimento sobre a existência de contradição, os embargos declaratórios interpostos devem ser acolhidos, prestando-se esclarecimentos. Notícia, no relatório do acórdão proferido, a certo fato não o torna incontroverso, sendo neutro quanto à parte dispositiva do pronunciamento.